Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos, etc... Em seu recurso de apelação, a parte Requerida/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que ao ser instado a comprovar o direito à gratuidade na primeira instância, o Autor comprova o recolhimento das custas ao Id 59012315, motivo pelo qual fica clara sua renúncia ao pedido de gratuidade. Sendo assim, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a parte não se incumbiu, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília. 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator